Tribunal: STF
Processo: EP 106
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal em face de VANESSA HARUMI TAKASAKI, decorrente da Ação Penal 1.152/DF, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de  5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 18/11/2024 (eDoc. 94).
Em 07/07/2025, indeferi o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação à pena privativa de liberdade; deferi a remição de 133 (cento e trinta e três) dias da pena por estudo, tendo em vista a aprovação no ENCCEJA; deferi a remição de 3 (três) dias da pena, por estudo, tendo em conta a conclusão dos cursos realizados “Caminhos e Possibilidades Profissionais”, “Cidadania e Ética” e “Superação, Criatividade e Inovação”, todos do “Projeto de Olho no Futuro” da FUNAP (eDoc. 111).
Em 09/03/2026, a defesa da apenada requereu: “a) o reconhecimento e a homologação da remição de pena da senhora VANESSA HARUMI TAKASAKI no total de 103 (cento e três) dias, em razão das atividades educacionais e laborais desempenhadas; b) a determinação para que seja procedida a anotação da remição no cálculo de pena da sentenciada; c) a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Criminais competente para atualização do atestado de pena a cumprir” (eDoc. 118).
Em 30/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A manifestação é pelo reconhecimento do direito de Vanessa Harumi Takasaki à remição: a) de vinte e três dias, em decorrência dos estudos registrados na Certidão Escolar n. 271/2025, na Certidão Escolar n. 272/2025, na Certidão Escolar n. 277/2025 e na Certidão Escolar n. 540/2025; e b) de setenta e sete dias, em razão do trabalho a que se refere o Atestado de Trabalho n. 160/2025, o Atestado de Trabalho n. 316/2025, o Atestado de Trabalho n. 317/2025, o Atestado n. 355/2025, o Atestado n. 51/2026 e o Atestado n. 52/2026” (eDoc. 131).
Em 31/3/2026, homologuei, para fins de remição um total de 100 (cem) dias que deverá ser descontado da pena de VANESSA HARUMI TAKASAKI, sendo 23 (vinte e três) dias correspondentes a atividades de estudo e 77 (setenta e sete) dias relativos à atividade laboral.
Determinei, ainda, a expedição de novo atestado de pena a cumprir, observada a remição ora homologada, com a devida atualização dos cálculos e ciência à sentenciada. O documento deverá ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Tupã/SP no prazo de 5 (cinco) dias.
Em 12/05/2026, a defesa requereu: “a) seja autorizada a visita profissional do psicólogo RONALDO CARDIM, inscrito no CRP/SP nº 93.416, à apenada VANESSA HARUMI TAKASAKI; b) que a visita seja realizada em observância às regras administrativas da unidade prisional e às cautelares eventualmente fixadas por este Egrégio Supremo Tribunal Federal; c) seja expedida comunicação à unidade prisional competente para ciência e cumprimento da autorização” (eDoc. 143).
Em 14/05/2026, o Juízo da 2ª Vara Criminal - Tupã informou a transferência da apenada (eDoc. 147). 
Em 18/5/2026, a Defesa de VANESSA HARUMI TAKASAKI requereu “a a juntada aos autos do novo atestado de trabalho anexado à presente manifestação, para fins de atualização dos registros executórios e eventual análise de remição complementar correspondente ao período certificado”. Requereu, ainda, “caso Vossa Excelência entenda necessário, seja oficiada a administração penitenciária responsável pela custódia da apenada para confirmação e certificação da efetiva prestação das atividades laborativas desempenhadas pela sentenciada, bem como para eventual atualização dos períodos trabalhados e remição correspondente” (eDocs.148/149).
Em 19/05/2026, determinei à Direção da Penitenciária Feminina Sandra Aparecida Lário Vianna, de Pirajuí, para que se manifestasse quanto ao requerimento de visita de psicólogo formulado pela defesa da apenada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, e mediante remessa da cópia integral do requerimento formulado (eDoc. 143). 
Em 22/05/2026, a defesa apresentou requerimento: “a) seja reiterada a decisão proferida no eDoc. 153; b) seja expedido novo ofício ao Centro de Ressocialização Feminino de São José do Rio Preto/SP, para que se manifeste acerca do requerimento de visita profissional do psicólogo RONALDO CARDIM, nos termos já determinados por esta Suprema Corte; c) seja encaminhada à referida unidade prisional cópia integral do requerimento anteriormente formulado pela defesa” (eDoc. 158).
Em 23/05/2026, determinei ao CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO FEMININO  São José do Rio Preto/SP, para que se manifestasse quanto ao requerimento de visita de psicólogo formulado pela defesa da apenada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, e mediante remessa da cópia integral do requerimento formulado (eDoc. 163).
Em 25/05/2026, a Direção do CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO FEMININO + ARSA São José do Rio Preto/SP, manifestou-se: “Considerando que a Assistência à Saúde constitui Direito das Pessoas Privadas de Liberdade, requer-se que, caso seja deferido o atendimento psicológico presencial, o respectivo agendamento seja realizado junto à Chefia da Divisão da Unidade Prisional, a fim de assegurar a compatibilização da rotina administrativa, a preservação da segurança da unidade e o cumprimento das normas eventualmente estabelecidas por este Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 166).
A apenada VANESSA HARUMI TAKASAKI tem 46 anos de idade, e cumpriu 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de pena. Foram homologados 236 (duzentos e trinta e seis) dias de remição de pena. A apenada foi condenada à pena de 14 (quatorze) anos de prisão. 

É o relatório. DECIDO. 

O direito à saúde é garantia fundamental, assegurado a todos e, de forma específica, aos presos e internados pela Lei de Execução Penal. O artigo 14 da Lei nº 7.210/84 estabelece que a assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DEFIRO o pedido de atendimento  psicológico particular em favor de VANESSA HARUMI TAKASAKI , devendo ocorrer mediante prévio agendamento e observadas as normas de segurança da unidade prisional,
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente